Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA. PARCELAMENTO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 365, fixou a seguinte tese: "A produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco".
2. Os espelhos das telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos unilaterais, não demonstram, por si só, a anuência do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário.
3. Ausente prova inequívoca de que o contribuinte solicitou o parcelamento da dívida, mostra-se inviável considerar que houve a interrupção do prazo prescricional.
4. Recurso não provido.